Tribunal: TJSP
Processo: 1031480-70.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de lentes intraoculares a serem usadas em procedimento cirúrgico para tratamento de catarata. Se o contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve também fornecer o respectivo tratamento. Cláusula excludente de cobertura para colocação de lentes intraoculares que não deve prevalecer, tendo em vista que se trata de material ínsito ao

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de lentes intraoculares a serem usadas em procedimento cirúrgico para tratamento de catarata. Se o contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve também fornecer o respectivo tratamento. Cláusula excludente de cobertura para colocação de lentes intraoculares que não deve prevalecer, tendo em vista que se trata de material ínsito ao procedimento coberto. Irrelevância de o contrato ser anterior à Lei no 9656/98. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.